Tribunal: TJSP
Processo: 0000516-94.2015.8.26.0357
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000516-94.2015.8.26.0357, da Comarca de Mirante do Paranapanema, em que são
apelantes MIRIAN OLIVEIRA ANDRADE e GERALDO BARBOSA DE
OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso dos réus MIRIAN OLIVEIRA ANDRADE e GERALDO BARBOSA DE
OLIVEIRA, determinando-se, somente, a correção de erro material constante no
dispositivo da r. sentença, a fim de que conste que a pena aplicada à ré MIRIAN é
de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-
multa.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000516-94.2015.8.26.0357 -Voto no 13066
2
Apelação Criminal no 0000516-94.2015.8.26.0357
Apelantes: MIRIAN OLIVEIRA ANDRADE e GERALDO BARBOSA DE
OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mirante do Paranapanema
Voto no 13066
Apelação. Apropriação indébita. Art. 168, §1o, inciso II, do
CP.
Autoria
e
materialidade
demonstradas.
Penas
devidamente aplicadas. Sentença mantida. Recurso não
provido. Determinação de correção de erro material
constante no dispositivo da r. sentença.
Trata-se de apelações interpostas por MIRIAN OLIVEIRA
ANDRADE e GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA, em face da r. sentença que
julgou procedente o pedido inicial acusatório, condenando o réu GERALDO à pena
de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto
e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, e a corré MIRIAN à 01 (um) ano e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-
multa, pela prática do delito do artigo 168, §1o, inciso II, do Código Penal (CP).
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação
de fim de semana.
A denúncia foi oferecida às fls. 01/04 e recebida em 19 de
novembro de 2015 (fls. 74). Os réus foram devidamente citados (fls. 112 e 114) e
apresentaram defesas às fls. 119/125 e 129/136.
Foi realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 157/158
mídia em apartado).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000516-94.2015.8.26.0357 -Voto no 13066
3
Prolatada a r. sentença condenatória às fls. 218/224.
A ré MIRIAN OLIVEIRA ANDRADE ofereceu apelação às
fls. 243/248, pleiteando a absolvição por insuficiência probatória, com a aplicação do
princípio do in dubio pro reo.
O corréu GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA apresentou
recurso de apelação às fls. 256/262, aduzindo também a necessidade de absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao piso legal,
sob o argumento de não ser portador de maus antecedentes, já que a condenação
anterior não transitou em julgado, bem como afirma não ter se beneficiado de qualquer
vantagem, já que não atingiu o bem jurídico penal de forma relevante.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
265/268, pugnando pela manutenção da r. sentença proferida.

A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 283/286).
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 16 de outubro de 2014, na
Rua Noburo Kasae, no 351, em Mirante de Paranapanema, MIRIAN OLIVEIRA
ANDRADE e GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA, agindo em concurso de
pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos,
apropriaram-se de coisas alheias móveis, consistentes em 89 (oitenta e nove) caixas
de sachês Sabores alimentos, totalizando 17.088 sachês (dezessete mil e oitenta e
oito sachês); 55 (cinquenta e cinco) pacotes de papel-toalha Master; 08 (oito)
bobinas de papel para forrar mesa; 18 (dezoito) pacotes de guardanapos Astra; 04
(quatro) pacotes de sacos em papel, de 10kg, contendo 500 (quinhentas) unidades
cada pacote; pacotes de sacos de papel, sendo 04 (quatro) pacotes de 15kg, com 500

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000516-94.2015.8.26.0357 -Voto no 13066
4
(quinhentas) unidades por pacote, 09 (nove) pacotes de 7,5kg, com 500 (quinhentas)
unidades por pacote, 05 (cinco) pacotes de 3kg, com 500 (quinhentas) unidades por
pacote, 04 (quatro) pacotes de 1kg, com 500 (quinhentas) unidades por pacote, 01
(um) pacote de 2kg, com 500 (quinhentas) unidades por pacote e 01 (um) pacote de
1/2kg, com 500 (quinhentas) unidades por pacote; 07 (sete) pacotes, em papel, para
acondicionar pipocas, sendo 05 (cinco) pacotes com 1.000 (mil) unidades por pacote
cada; 03 (três) pacotes de sacos para hambúrguer, com 1.000 (mil) unidades por
pacote; 06 (seis) pacotes para acondicionar pizza, contendo 250 (duzentas e
cinquenta) unidades por pacote; 08 (oito) pacotes para frios, contendo 5kg cada
pacote; 01 (um) pacote de disco de pizza, com 1.000 (mil) unidades; 15 (quinze)
pacotes de papel toalha Max-Del, com 1.000 (mil) unidades por pacote; 03 (três)
caixas de copos plásticos, com 25 (vinte e cinco) pacotes cada caixa; 82 (oitenta e
dois) pacotes de guardanapos tamanho 30cm x 32,50cm; 88 (oitenta e oito) pacotes
de guardanapos tamanho 20cm x 22,50cm; 04 (quatro) latas de milho Predilleta,
com 2kg por unidade; 10 (dez) jogos de utensílios de plástico, contendo 03 (três)
unidades cada; 07 (sete) jarras de plástico; 08 (oito) pacotes de canudos plásticos; 18
(dezoito) litros de água sanitária; 27 (vinte e sete) unidades de amaciante para
roupas; 18 (dezoito) unidades de limpador instantâneo multiuso, dos quais tinham a
detenção em razão de serem depositários judiciais, sendo bens pertencentes a
Sanderson Marinelli-ME.
Os acusados eram proprietários da empresa Mirian Oliveira
Andrade-ME e, na qualidade de executados e depositários judiciais no feito no
0000315-78.2010.8.26.0357, deixaram de entregar os bens penhorados e
adjudicados à exequente, ora vítima, quando intimados para tanto, frustrando a
satisfação do crédito.
A empresa-vítima prestou serviços de contabilidade para a
empresa dos réus, porém, estes não pagaram a remuneração devida àquela,
ensejando o ajuizamento da ação para receber o que era devido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000516-94.2015.8.26.0357 -Voto no 13066
5
Em sede de execução, procedeu-se à penhora e à avaliação
dos bens da empresa executada. O d. juízo expediu, então, mandado de entrega.
Contudo, o oficial de justiça certificou que não foi cumprida a diligência, pois
GERALDO se recusou a entregar os bens adjudicados.
O oficial de justiça tentou cumprir por três vezes a
determinação judicial, mas sem sucesso e a empresa-vítima não recebeu o que lhe
era devido (fls. 01/04).
O auto de penhora e de depósito (fls. 11/12), o auto de
avaliação (fls. 13/14), as cópias das certidões (fls. 15/22) e a prova oral colhida em
audiência comprovam tanto a autoria quanto a materialidade do crime.
O representante da vítima, Sr. Sanderson Marinelli, foi
ouvido em juízo e confirmou os fatos narrados na denúncia. Declarou que sua
empresa prestou serviços aos réus, os quais deixaram de pagar o que era devido.
Então, moveu ação judicial contra eles, mas os bens que foram penhorados não lhe
foram entregues. Não soube informar a justificativa apresentada pelos acusados para
não entregar os objetos e confirmou que a dívida não foi quitada.
A testemunha Fernanda Pinheiro Sobottka afirmou que
trabalhava como oficial de justiça quando dos fatos, sendo que foi a responsável
pelo cumprimento do mandado de entrega dos bens penhorados. Disse que procurou
os apelantes por diversas vezes, mas que eles sempre apresentavam escusas,
alegando, inicialmente, que precisavam de um tempo a fim de separarem os bens
determinados. Por fim, eles se recusaram a entregar os objetos, argumentando que
alguns dos bens que constavam no mandado não faziam parte dos que tinham sido
penhorados.
A ré MIRIAN OLIVEIRA ANDRADE foi interrogada em
juízo e negou a prática delitiva. Sustentou que como o representante da vítima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000516-94.2015.8.26.0357 -Voto no 13066
6
demorou para buscar os bens penhorados, grande parte deles estava em processo de
deterioração. Afirmou que não se negou a entregar os objetos penhorados.
O réu GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA também foi
interrogado em juízo e apresentou a mesma versão da corré, apenas acrescentando
que foram executados judicialmente, pois havia uma dívida a ser quitada com a
empresa-vítima. Declarou que os objetos penhorados se deterioraram, razão pela
qual foram descartados no lixo.
Restou cabalmente comprovado que os acusados se
apropriaram dos objetos penhorados judicialmente e destinados à quitação da dívida
que sua empresa tinha junto à empresa-vítima, recusando-se a entregá-los quando a
oficial de justiça os procurou para tanto.
Em que pese a negativa dos réus em juízo, os quais
afirmaram que não se negaram a entregar os bens, tem-se que dos depoimentos do
representante da vítima e da oficial de justiça responsável pelo mandado de entrega
dos bens penhorados extrai-se justamente o oposto.
Ainda, as cópias das certidões de fls. 15/22 confirmam que a
oficial de justiça responsável pelo cumprimento do mandado intimou, por algumas
vezes, os réus acerca da necessidade de entrega dos bens penhorados, sendo que eles
não cumpriram com o determinado, apresentando objeções para tanto.
Considerando-se os depoimentos e as certidões acima
descritos, patentes a autoria e a materialidade do delito aos réus imputados, não
havendo que se falar, portanto, em absolvição.
Necessária, pois, a manutenção da r. sentença condenatória.
Passa-se à análise das reprimendas impostas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000516-94.2015.8.26.0357 -Voto no 13066
7
a) GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA:
A pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, devido aos maus antecedentes do
apelante.
Requer a defesa a fixação da pena no piso legal,
argumentando que os maus antecedentes não podem ser considerados, tendo em
vista que não houve o trânsito em julgado.
Contudo, tem-se que no processo criminal no 23/2002, a
pena do réu foi extinta devido ao seu cumprimento, conforme consta na Folha de
Antecedentes Criminais (fls. 83/99) e na Certidão de Objeto e Pé (fls. 193),
demonstrando, pois, que houve o trânsito em julgado do feito.
Portanto, de ser mantido o aumento aplicado.
Não há agravantes ou atenuantes.
Presente a causa de aumento prevista no artigo 168, §1o,
inciso II, do CP, a reprimenda foi corretamente exasperada em 1/3, totalizando 01
(um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze)
dias-multa.
a) MIRIAN OLIVEIRA ANDRADE:
A pena-base foi aplicada no piso legal.
Não há agravantes ou atenuantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000516-94.2015.8.26.0357 -Voto no 13066
8
Presente a causa de aumento de pena do artigo 168, §1o,
inciso II, do CP, a pena foi devidamente aumentada em 1/3, perfazendo 01 (um) ano
e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, não
comportando qualquer reparo.
O regime inicial aplicado foi o aberto para ambos os réus e
as penas privativas de liberdade foram substituídas por duas restritivas de direitos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso dos
réus MIRIAN OLIVEIRA ANDRADE e GERALDO BARBOSA DE
OLIVEIRA, determinando-se, somente, a correção de erro material constante no
dispositivo da r. sentença, a fim de que conste que a pena aplicada à ré MIRIAN é
de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-
multa.
Reinaldo Cintra
Relator